Tribunal: TJES
Processo: 5002423-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002423-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS

COATOR: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

2. Hipótese em que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que este é multirreincidente específico, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

3. No que se refere a suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o argumento de que o paciente já teria cumprido o percentual necessário para progressão de regime, é cediço que para usufruir de tal benefício prisional – progressão – não se analisa tão somente os requisitos objetivos, ms também deve ser perquirir acerca do comportamento do apenado na unidade prisional, conforme previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

4. Não se mostra possível a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, uma vez que, conforme disposto no art. 10, § 6º, do referido decreto, o Juízo do processo de conhecimento somente poderá declarar o indulto em se tratando de
réu primário
e desde que haja
o trânsito em julgado para o Ministério Público,
sendo que, no caso, além de o paciente não ser primário, inexiste prova acerca da ocorrência do trânsito em julgado da sentença para o
Parquet
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que fora condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça, somado ao fato de que já cumpriu o tempo de prisão provisória suficiente para progressão de regime prisional.

Sustenta, ainda, a necessidade de concessão do indulto com base no Decreto nº 11.846/2023, considerando que o paciente já cumpriu os requisitos exigidos para tanto.

Pugna pela concessão liminar da ordem, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 7477155 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7970103).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8019589), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que fora condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça, somado ao fato de que já cumpriu o tempo de prisão provisória suficiente para progressão de regime prisional.

Sustenta, ainda, a necessidade de concessão do indulto com base no Decreto nº 11.846/2023, considerando que o paciente já cumpriu os requisitos exigidos para tanto.

Pugna pela concessão liminar da ordem, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que, em 04/12/2023, o paciente fora condenado como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Por ocasião da prolação da sentença, a autoridade coatora, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

Mantenho
o réu custodiado.
Em primeiro lugar
, para garantir a orem pública, tendo em vista a gravidade do delito por eles praticado, bem como diante da reincidência delitiva (fls. 525/526).
Em segundo
, porque se durante o curso do processo esteve preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que condenado, sendo preponderante a execução da pena.
Em arremate
, porque a sociedade cobra das autoridades uma punição exemplar dos assaltantes, não sendo socialmente recomendável a concessão de liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social.

Com efeito, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

E no caso, como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que este é multirreincidente específico, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

Inclusive, esta eg. Primeira Câmara Criminal já teve a oportunidade de apreciar a legalidade do decreto prisional expedido em desfavor do paciente ao apreciar o Habeas Corpus nº 5008360-68.2022.8.08.0000, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que para decretação da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Além disso, deve ser adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP.

2. Hipótese em que se fazem presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para o auto de prisão em flagrante, pelas declarações prestadas pelos policiais civis que participaram da diligência e pelo termo de apreensão.

3. O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente, na medida em que se trata de acusado multirreincidente específico, possuindo condenações transitadas em julgado pelo crime de receptação, além de ter sido recentemente condenado pelo referido crime, de modo que a liberdade do acusado se mostra temerária, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

No que se refere a suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o argumento de que o paciente já teria cumprido o percentual necessário para progressão de regime, é cediço que para usufruir de tal benefício prisional – progressão – não se analisa tão somente os requisitos objetivos, ms também deve ser perquirir acerca do comportamento do apenado na unidade prisional, conforme previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

De toda sorte, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que, na data de 15/04/2024, o paciente fora progredido para o regime semiaberto, estando, atualmente, recolhido em unidade prisional compatível com tal regime.

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do indulto com base no Decreto nº 11.846/2023, não me parece ser possível a sua concessão neste momento processual, já que, conforme disposto no art. 10, § 6º, do referido decreto, o Juízo do processo de conhecimento somente poderá declarar o indulto em se tratando de
réu primário
e desde que haja
o trânsito em julgado para o Ministério Público
:

Art. 10 (...)

§ 6º Fica facultada ao juiz do processo de conhecimento a declaração do indulto contemplado neste Decreto, na hipótese de pessoas condenadas primárias, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público.

E na hipótese, além de o paciente não ser primário, inexiste prova acerca da ocorrência do trânsito em julgado da sentença para o
Parquet
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.